Tribunal: TJMT
Processo: 0000050-82.2015.8.11.0110
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000050-82.2015.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), OLAVO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 569.091.101-10 (APELANTE), JESSE CANDINI - CPF: 591.857.401-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE DA CONDUTA – PEDIDO DE ISENÇÃO DE PENA – ALEGAÇÃO INVEROSSÍMIL –CONHECIMENTO DO APELANTE SOBRE A NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO – NOTORIEDADE DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL TJMT –

TRANSPORTE DA ARMA MUNICIADA EM RODOVIA -

JULGADO TJMG
– RECURSO DESPROVIDO.

“Não prospera a tese de excludente de culpabilidade pelo erro de proibição, uma vez que é fato notório em todo território brasileiro que portar arma sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar é vedado por lei.”
(TJMT, AP N.U 0000742-94.2013.8.11.0096)

A posse da carabina para sua proteção na propriedade rural não desconfigura

o fato de que o apelante transportava municiada em

rodovia [MT-251],

de modo que a conduta se amolda ao delito descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (TJMG, AP 10701110358879001).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000050-82.2015.8.11.0110 - COMARCA DE CAMPINÁPOLIS

APELANTE(S):

OLAVO PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
OLAVO PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Campinápolis, nos autos de ação penal (Código 33965), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão,
em regime inicial semiaberto
, substituída por duas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa – art. 14 da Lei nº 10.826/2003 – (ID 27497971).

O apelante sustenta que não teria conhecimento da ilicitude da conduta.

Requer provimento para que
seja
“reconhecido o erro de proibição, determinando isenção da pena”

(ID 27497975).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPINÁPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 27497981).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14, da Lei nº 10.826/2003] - sentença condenatória - irresignação defensiva – pretendido reconhecimento da excludente de culpabilidade do erro de proibição, arguido desconhecimento da lei – impossibilidade – conduta ilícita amplamente divulgada pelos meios de comunicação – estatuto do desarmamento – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 34704481)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...], no dia 19 de dezembro de 2014, por volta de 11h10min, na rodovia MT-251, próximo a pista de avião, situada na Zona Rural do Município de Campinápolis/MT, o denunciado transportava arma de fogo e munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (uma) espingarda, calibre 38, 25 (vinte e cinco) munições intactas, calibre 38 e 08 (oito) munições deflagradas, também de calibre 38 [...].

A luz do exposto e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA OLAVO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, supra qualificado, como incurso no artigo 14 da Lei n° 10.826/2003[...].”
(Caio Márcio Loureiro, promotor de Justiça – ID 27488483).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal da apelante nos seguintes termos:

“A autoria, por sua vez, resultou sobejamente demonstrada através dos depoimentos das testemunhas, colhidos em ambas as fases da persecutio criminis
,
e da própria confissão do acusado que portava a arma de fogo e munições. [...].

Importa destacar que o réu, tanto na fase policial como em Juízo, confessou a prática do delito capitulado no art. 14 da Lei 10.826/2003.

Assim, conclui-se que o acusado efetivamente portava arma de fogo e munições de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...].

A defesa alegou o erro de proibição, entretanto em seu próprio interrogatório o acusado esclareceu que sabia que era necessária documentação para possuir arma de fogo, isso ao ser questionado pelo Ministério público. Portanto, deve ser afastada a tese defensiva, [...].

3. DISPOSITIVO.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para condenar OLAVO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, pela prática do crime descrito no art. 14, do Lei nº 10.826/2003. [...].

4.1.4. Da Pena de Multa

Quanto à pena cumulativa de multa, prevista no preceito secundário do art. 14, da Lei n. 10.826/03, considero que esta segue o critério de duas etapas.

Com efeito, em virtude das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo-a em 10 (dez) dias-multa, inexistindo efetivas informações acerca da renda atual do acusado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser adimplido nos termos dos artigos 49 e 50 do CP.

5. DA PENA DEFINITIVA

Assim, fixo a PENA DEFINITIVA do réu OLAVO PERERIA DOS SANTOS JUNIOR em 2 (dois) anos de RECLUSÃO e 10 (dez) dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

6. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

O regime inicial de cumprimento da pena será o SEMIABERTO, em virtude da quantidade de pena e reincidência, nos termos do art. 33, §2º, ‘c’ do CP. [...].”
(Ítalo Osvaldo Alves da Silva, juiz de Direito – ID 27497971)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 27488497) e no Laudo Pericial de Balística Forense nº 310.02.03.2015.0035 (ID 27489461), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Nas fases policial e judicial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares

Agnaldo Benedito de Arruda (ID 27488487), Carlos Henrique da silva Mauerverck (ID 27488488) e Adailton Martins Vieira (ID 27488489) e

interrogado o apelante (Relatório de mídias – ID 27499950).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 19.12.2014, por volta das 12h, a Polícia Militar realizava a operação “fim de ano” na rodovia MT-251, próximo à pista de aviação, no Município e Comarca de Campinápolis, quando abordaram o veículo do apelante que seguia em direção à cidade; em revista ao automóvel localizaram uma arma de fogo [carabina], calibre 38, e 25 (vinte e cinco) munições intactas e 8 (oito) munições deflagradas do mesmo calibre;

- o policial militar Adailton Martins Vieira,

nas duas fases da persecução penal, relatou que durante a operação “fim de ano”, abordaram o veículo do apelante que trafegava na MT-251; encontrou dentro do automóvel uma arma de fogo de cano longo e munições; não se recorda de o apelante ter explicado o porquê de estar portando a arma;

- o policial militar, Carlos Henrique da Silva Mauerverck afirmou, na delegacia e em Juízo, tinham feito uma barreira na rodovia, em razão da operação “fim de ano”; após abordarem o veículo do apelante, em revista, encontrou a arma de fogo dentro do automóvel; era uma arma de cano longo;

- o perito criminal Rafael Leôncio do Espírito Santo, subscritor do Laudo Pericial de Balística Forense nº 310.02.03.2015.0035, concluiu que a arma e as munições encontravam-se em “condições normais de uso e funcionamento” (ID 27489461);

- o apelante, em sedes policial e judicial, justificou que a carabina era de sua propriedade e havia recebido como “herança” de seu pai; confessou que os fatos imputados na denúncia são verdadeiros; mantinha a arma na sua propriedade rural e, quando foi abordado, estava levando para a casa de sua genitora na cidade, onde pretendia deixar guardada; revelou ter conhecimento de que para possuir e portar arma seria necessário ter autorização.

Dito isso, vejamos.

O apelante admitiu, em Juízo, ter conhecimento sobre a necessidade de autorização para a posse e o transporte de arma de fogo.

Soma-se à essa assertiva a

notoriedade do Estatuto do Desarmamento [Lei nº 10.826/2003], que possui ampla divulgação nacional em todas as mídias e foi discutido no seio da sociedade brasileira – inclusive mediante submissão de um de seus artigos a referendo popular –, de forma que a população em geral foi devidamente alertada quanto à criminalização da conduta de portar arma de fogo, acessórios ou munição em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. e. Câmara:

“Não prospera a tese de excludente de culpabilidade pelo erro de proibição, uma vez que é fato notório em todo território brasileiro que portar arma sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar é vedado por lei.”
(AP N.U 0000742-94.2013.8.11.0096 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 02.08.2019)

Noutro giro,

a posse da carabina para sua proteção na propriedade rural não desconfigura

o fato de que o apelante transportava municiada em

rodovia [MT-251],

de modo que a conduta se amolda ao delito descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (TJMG, AP 10701110358879001 – Relator: Des. Agostinho Gomes de Azevedo – 05.07.2019).

Frise-se que apelante não possuía certificado de registro da arma, nem autorização para o porte.

Por fim, quanto ao apenamento, em que pese não ter sido objeto das razões recursais, mostra-se escorreita a adoção do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena corporal porque

o apelante registra condenação definitiva por corrupção ativa (Código 22942), transitada em julgado na data de 17.06.2013, de forma que a reincidência constitui óbice ao aberto (CP, art. 33, §2º, c), consoante inteligência da Súmula 269 do c. STJ.

Assim sendo, impõe-se manter a responsabilização penal do apelante.

Com essas considerações, recurso
conhecido
,

mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020